Tribunal: TJDFT
Processo: 0750597-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0750597-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA SOARES MARTINS RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE SEGUNDO APELANTE. REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO COBRANÇA. JUROS. LIQUIDEZ CONTRATO. CÁLCULOS. DECISÃO EM PROCESSO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em falta de fundamentação da sentença que analisou os Embargos de Declaração opostos pelos ora apelantes, já que a questão foi devidamente analisada, entendendo pela inexistência de vício e mero objetivo de rediscussão da causa. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada. 2. No caso dos autos, não foi requerida a produção de prova pericial, não havendo que se falar em julgamento citra petita pela ausência de análise de pedido não realizado. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. 3. A declaração da nulidade de parte do contrato firmado com as partes, não afasta a solidariedade prevista no contrato, já que mantida a cláusula contratual que tratou do assunto. 3.1. Além disso, necessário entender que o sócio assinou o contrato e demonstrou total ciência e anuência com seus termos, não havendo que se falar em ilegitimidade do segundo apelante. Preliminar de ilegitimidade do segundo apelante rejeitada. 4. Não houve alteração da liquidez e exigibilidade do contrato no julgamento da ação revisional, determinando-se somente a alteração na forma de aplicação dos juros e autorizando a compensação entre os valores pagos a maior e os devidos pelos ora apelantes, de forma que a mora pelo não pagamento realizado pelos apelantes manteve-se, devendo os juros serem cobrados desde o inadimplemento. Inteligência do art. 397 do Código Civil. 5. Observa-se que a empresa autora revisou os valores pagos pela parte, acrescentou juros e correção monetário à diferença, tal qual determinado na sentença e compensou o valor encontrado com o valor devido, não havendo que se falar em excesso na cobrança. 6. A existência de decisão em processo criminal que determina que os apelantes paguem contrato de mútuo firmado com terceiro totalmente alheio a esse processo, não impede o prosseguimento da cobrança dos valores, por não ter qualquer relação com o caso dos autos. 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a má prestação do serviço oferecido pela recorrida, que, segundo verbera, se houve com abuso de direito ao aplicar a Resolução 4.549/2017, do Banco Central do Brasil, cobrando a integralidade dos valores devidos e sem observar que as duas cobranças levadas a efeitos pela instituição bancária incidiram sobre o mesmo fato gerador, implicando em bis in idem. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado o RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/GO 28.449. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso, porque a conclusão da turma julgadora, no sentido de que não foi observada “qualquer irregularidade por parte da instituição financeira que se ateve ao enunciado da resolução do Bando Central, não restando configurado defeito no serviço, na forma do art. 14, §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor” (ID. 62131818 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LOJA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.075.732/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029